Tribunal: CARF
Processo: 10925.902173/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902173/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.298 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006 no valor de R$ 2.412,46 e homologar as DCOMP remanescentes na lide
até este limite.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902173/2012-38
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.298 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
65/71) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 56/58, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 07826.50430.060807.1.3.02-4074 e não homologou a constante da DCOMP
08252.80984.060907.1.3.02-0960, ambas de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006 informado no montante de R$ 35.577,07 e reconhecido no valor de R$
15.150,62, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 20.426,45, conforme relatório de “Análise de Crédito” do
despacho decisório, à folha 57, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/12), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que informou nas DCOMP os valores constantes da DIPJ, DCTF e
informações prestadas pelas fontes pagadoras, apresentando, para comprovação, os documentos
às folhas 47/55.
No acórdão a quo, a não homologação e homologação parcial das DCOMP em
questão foram mantidas, tendo em vista que os documentos acostados aos autos informam, além
das retenções já confirmadas, apenas valores de provisões no caso de resgate total das
aplicações.
Ciência do acórdão DRJ em 10/08/2015 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 03/09/2015 (folha 76).
A recorrente, às folhas 70/100, em síntese do necessário, alega que as aplicações
financeiras em questão tiveram resgates totais em 2007 e os valores de retenções informados
naquele ano foram descontados dos valores informados em 2006. Apresenta, para comprovação,
os documentos às folhas 101/131.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.298 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Conforme já relatado na Resolução no 1001-000.296 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária do CARF (folhas 135/137), os documentos acostados às folhas 101/131
informam retenções de imposto de renda nas aplicações financeiras da recorrente em instituições
que figuram como fontes pagadoras dos rendimentos cujas retenções foram informadas e não
confirmadas nas DCOMP em questão.
A recorrente alega que declarou as retenções em questão conforme regime de
competência, parte na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006, parte na DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2007.
Para checar tais informações, fez-se necessário dispor das fichas de demonstração
de resultados das referidas DIPJ, bem como confrontar suas informações com os documentos
acostados e, eventualmente, com outros que se mostrassem necessários.
Restava saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções possam ser deduzidas do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, por meio da Resolução no 1001-000.296 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária do CARF (folhas 135/137), em 03/04/2020 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que (i) fossem anexadas aos autos cópias integrais das DIPJ 2008
e 2007, relativas, respectivamente, ao anos-calendário 2007 e 2006, ativas e, se houvessem, da(s)
retificada(s); (ii) fossem confrontados os documentos comprobatórios acostados aos autos às
referidas DIPJ e intimada a recorrente, se necessário, a apresentar documentos adicionais, para
que fossem apurados, inclusive no que se refere ao oferecimento à tributação das respectivas
receitas, e informados, em relatório conclusivo, os corretos valores de imposto de renda retido na
fonte nos anos-calendário 2006 e 2007, especificando quais valores constantes daqueles
documentos devem configurar créditos a compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006; bem como para (iii) cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entendesse convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto
no 7.574/2011.
As referidas declarações foram acostadas aos autos (folhas 139/228), bem como a
Informação Fiscal SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB no 45, de 15 de julho de
2020 (folhas 230/234), na qual a autoridade fiscal relata minuciosamente a análise documental
efetuada, em que: (i) constata a informação em DIRF de retenção adicional pela fonte pagadora
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.298 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

de CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 2.412,46; (ii) demonstra não haver nenhum valor
de retenção a reconhecer para o ano-calendário 2006 além dos que já constam em DIRF, tendo
em vista que as demais retenções comprovadas pelos documentos analisados se referem ao ano-
calendário 2007; (iii) informa que mesmo não tendo sido confirmada a totalidade da retenção
informada na DCOMP, os rendimentos correspondentes à retenção informada estariam
englobados no montante declarado na linha 21 da ficha 06A da DIPJ 2007, relativa ao ano-
calendário 2006.
A recorrente foi intimada e apresentou a manifestação às folhas 240/249, na qual,
em síntese, alega que a soma dos valores de retenções por ela declarados relativamente aos anos-
calendário 2006 e 2007, para todas as fontes pagadoras em questão, é menor, em um caso, e
igual, nos demais, à soma dos valores de retenções informados em DIRF pelas fontes pagadoras
para os referidos anos-calendário, o que comprovaria ter apenas antecipado o reconhecimento
das retenções, em “regime de competência”, sem ter deduzido qualquer valor não efetivamente
retido. Transcreve-se, a seguir, trecho elucidativo:
No relatório da Resolução/Acórdão no 1001-000.296 consta o seguinte
parágrafo (fls. 136), comentário com base no disposto do Recurso Voluntário:
A recorrente, às folhas 70/100, em síntese do necessário, alega que as
aplicações financeiras em questão tiveram resgates totais em 2007 e os valores
de retenções informados naquele ano foram descontados dos valores
informados em 2006. Apresenta, para comprovação, os documentos às folhas
101/131.
A alegação da contribuinte comprova-se conforme demonstrado pela autoridade
administrativa às fls. 231:
6. As cópias integrais das DIPJ ativas 2007 (ano-calendário 2006) e 2008 (ano-
calendário 2007) foram anexadas às fls. 139 a 202. Analisando-se a
documentação apresentada em razão do recurso voluntário e
confrontando-as com as informações constantes dos sistemas da RFB, tem-
se o seguinte: Grifo nosso.

Analisando o quadro retro, temos o seguinte:
Fonte pagadora: 00.000.000/0001-91:
Valor informado DIRF 2006 – R$ 2.412,46 – Valor informado DIRF 2007 – R$
5.740,22 – Total R$ 8.152,68.
Valor declarado pela contribuinte: DIPJ 2007/2006 – R$ 6.128,00 – DIPJ
2008/2007 – R$ 6.581,60 – Total R$ 12.709.60.
O valor total declarado pela Fonte Pagadora, somando os dois anos, é maior que
o declarado pela contribuinte no primeiro ano, que é objeto do recurso voluntário.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.298 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

No Recurso Voluntário interposto pela contribuinte foi informado o seguinte em
relação à Fonte pagadora: 00.000.000/0001-91 – Doc. 1 do Recurso Voluntário (fls.
102):

A diferença entre o valor informado de R$ 3.286,15 e o valor informado na
DIPJ 2008/2007 de R$ 6.581,60, já foi previsto e explicado quando da interposição do
Recurso Voluntário, conforme tópico a seguir (fls. 95):

Fonte Pagadoria: 00.360.305/0001-04:
Valor informado DIRF 2006 – R$ 0,00 – Valor informado DIRF 2007 – R$
4.916,15 – Total R$ 4.916,15.
Valor declarado pela contribuinte: DIPJ 2007/2006 – R$ 2.094,33 – DIPJ
2008/2007 – R$ 2.821,82 – Total R$ 4.916,15.
Totais nos dois anos coincidem pela Fonte Pagadora e Contribuinte.
Fonte Pagadoria: 60.746.948/0001-12:
Valor informado DIRF 2006 – R$ 9.928,55 – Valor informado DIRF 2007 – R$
13.436,47 – Total R$ 23.365,02.
Valor declarado pela contribuinte: DIPJ 2007/2006 – R$ 14.342,15 – DIPJ
2008/2007 – R$ 9.022,87 – Total R$ 23.365,02.
Totais nos dois anos coincidem pela Fonte Pagadora e Contribuinte.
Fonte Pagadoria: 90.400.888/0001-42:
Valor informado DIRF 2006 – R$ 5.222,07 – Valor informado DIRF 2007 – R$
15.531,09 – Total R$ 20.753,16.
Valor declarado pela contribuinte: DIPJ 2007/2006 – R$ 13.012,59 – DIPJ
2008/2007 – R$ 7.740,59 – Total R$ 20.753,18.
Totais nos dois anos coincidem pela Fonte Pagadora e Contribuinte, sendo
apenas diferença de R$ 0,02, que deve-se a arredondamentos.
Conforme denota-se pela análise e pelas informações, o valor declarado pelas
Fontes Pagadoras nos dois anos, coincide com o valor declarado pela contribuinte nos
dois anos, com exceção da Fonte Pagadora 00.000.000/0001-91, conforme explicado
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.298 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

alhures, no entanto, nesse caso, o valor total declarado pela Fonte Pagadora nos dois
anos, é maior que o declarado pela contribuinte no primeiro ano, que é objeto do
recurso voluntário.
Saliente-se aqui, que conforme já explanado no Recurso Voluntário, as
apropriações da contribuinte foram de acordo com o regime de competência dos
exercícios.

A recorrente apresenta, ainda, alegações relativas ao oferecimento à tributação das
receitas correspondentes às retenções em questão, anexando, para comprovação os relatórios
contábeis (razão e balancete) e a ficha 06A da DIPJ, com referências explicativas, às folhas
250/253.
Passo a julgar.
A recorrente alega que declarou as retenções em questão conforme regime de
competência. No entanto, a previsão legal nesse sentido, constante do art. 373 do RIR/99, vigente à
época dos fatos analisados, se refere a rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, e não às
retenções correspondentes:
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76,
§ 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Em relação às retenções, conforme já tratado na Informação Fiscal que respondeu à
diligência, a previsão legal é de que o imposto de renda será retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, no caso de aplicação financeira de renda fixa,
e na data da liquidação do respectivo contrato, no caso de operações de swap, conforme determinado
nos art. 65 e 74 da Lei no 8.981/95:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
(...)
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) (...)
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.

Art. 74. Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por
cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
(...)
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento,
na data da liquidação do respectivo contrato.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.298 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:
Art. 2o (...)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...)
Assim, são dedutíveis do imposto de renda devido em cada ano-calendário os
montantes de imposto de renda efetivamente retidos naquele período, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real. Não há previsão legal para declarar retenções
“conforme regime de competência”, como alega a recorrente, pois isto corresponde a deduzir
retenções previstas e ainda não efetivadas, provisões no caso de resgate total, a título
informativo, não caracterizando débitos efetivos, conforme consta dos próprios documentos
comprobatórios apresentados pela recorrente.
Incabível, portanto, a dedução, para o ano-calendário 2006, de retenções efetuadas
em 2007. Esclareça-se, apenas, que a declaração de rendimentos em regime de competência
poderia causar a situação inversa, isto é, a dedução de retenções efetuadas no ano-calendário em
questão, com a necessidade de comprovação do oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos em períodos anteriores. A antecipação da dedução de retenção ainda não efetuada
não encontra respaldo legal.
Desta forma, comprovada em DIRF a ocorrência da retenção de Imposto de Renda
Retido na Fonte adicional no montante de R$ 2.412,46, assim como demonstrado o oferecimento
à tributação em DIPJ dos rendimentos correspondentes, conforme relatado na Informação Fiscal
às folhas 230/234, deve ser reconhecido saldo negativo adicional neste valor.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de
R$ 2.412,46 e homologar as DCOMP remanescentes na lide até este limite.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital